Tribunal: TJSP
Processo: 1059760-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso cobrado. Sentença que julgou os pedidos procedentes para reconhecer a abusividade da taxa de juros praticada no contrato objeto da demanda, determinando sua redução para a média de mercado à época da celebração do contrato. Banco réu que foi condenado a restituir à autora a

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução do excesso cobrado. Sentença que julgou os pedidos procedentes para reconhecer a abusividade da taxa de juros praticada no contrato objeto da demanda, determinando sua redução para a média de mercado à época da celebração do contrato. Banco réu que foi condenado a restituir à autora a quantia paga a maior, monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora desde a citação. Diante da sucumbência, o requerido foi condenado ao pagamento das despesas processuais, bem como da verba honorária do patrono da autora, na ordem de 20% sobre o valor da condenação. Apelo exclusivo da autora pugnando pela fixação dos juros moratórios de 1% ao mês desde o pagamento e pela majoração dos honorários advocatícios em favor de seu patrono. Com razão em parte. Com relação aos valores pagos à maior pela a autora, e que deverão ser devolvidos pelo banco réu, a taxa de juros moratórios deve mesmo ser de 1% ao mês a partir da citação, já que a responsabilidade do requerido é contratual. Quanto aos honorários advocatícios que deverão ser suportados pelo demandado, ficam majorados para R$ 2.000,00, o que já inclui a atuação nesta sede recursal. Apelo parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência em favor do patrono da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059760-87.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RITA DE
CASSIA ANTUNES, é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E LUIS CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059760-87.2019.8.26.0100 -Voto no 22669
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário.
Empréstimo. Alegação de juros abusivos, com pedido de
devolução do excesso cobrado. Sentença que julgou os
pedidos procedentes para reconhecer a abusividade da taxa
de juros praticada no contrato objeto da demanda,
determinando sua redução para a média de mercado à época
da celebração do contrato. Banco réu que foi condenado a
restituir à autora a quantia paga a maior, monetariamente
corrigida e acrescida de juros de mora desde a citação.
Diante da sucumbência, o requerido foi condenado ao
pagamento das despesas processuais, bem como da verba
honorária do patrono da autora, na ordem de 20% sobre o
valor da condenação. Apelo exclusivo da autora pugnando
pela fixação dos juros moratórios de 1% ao mês desde o
pagamento e pela majoração dos honorários advocatícios
em favor de seu patrono. Com razão em parte. Com relação
aos valores pagos à maior pela a autora, e que deverão ser
devolvidos pelo banco réu, a taxa de juros moratórios deve
mesmo ser de 1% ao mês a partir da citação, já que a
responsabilidade do requerido é contratual. Quanto aos
honorários advocatícios que deverão ser suportados pelo
demandado, ficam majorados para R$ 2.000,00, o que já
inclui a atuação nesta sede recursal. Apelo parcialmente
provido, apenas para majorar os honorários advocatícios
decorrentes da sucumbência em favor do patrono da autora.
VOTO n° 22669
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
proposta por Rita de Cassia Antunes em face de Agiplan Financeira S. A.
Crédito Financiamento e Investimentos (Banco Agibank S. A.). Alega a
autora, em síntese, que celebrou contrato de empréstimo de valores
junto ao réu, cujas parcelas se mostraram exorbitantes em decorrência
da cobrança das taxas de juros abusivas de 22% ao mês e 987,22% ao
ano. Requer, portanto, a revisão do instrumento contratual, a fim de que
seja reduzida a taxa de juros às médias do Banco Central. Pugna pela
restituição dos valores pagos a maior. Atribuiu à causa o montante de R$
1.000,00 (fls. 07).
Sobreveio sentença a fls. 156/160, cujo relatório se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059760-87.2019.8.26.0100 -Voto no 22669
3
adota, julgando procedentes os pedidos “para reconhecer a abusividade
da taxa de juros praticada no contrato objeto da demanda, determinando
sua redução para a média de mercado à época da celebração do
contrato. Outrossim, condeno a ré a restituir à autora a quantia paga a
maior, que será monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora
desde a citação. Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao
pagamento das despesas processuais, bem como da verba honorária do
patrono da autora, na ordem de 20% sobre o valor da condenação” (fls.
160).
A demandante opôs embargos de declaração (fls.
162/164) que foram rejeitados a fls. 165.
Apela a autora (fls. 167/174) pleiteando a reforma
parcial da r. decisão “para: Que a condenação imposta ser corrigida pela
incidência de juros desde o pagamento e não desde a citação. Que,
sejam os honorários sucumbenciais majorados, nos termos do §8, artigo
85, Código de Processo Civil” (fls. 174). Por fim, prequestiona a matéria.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 179/195). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 175/176).
No mais, observo que as razões de apelação são
perfeitamente compreensíveis e, inclusive, cumpriram o ônus de
impugnação específica dos fundamentos da sentença, argumentando os
motivos que justificariam a incidência dos juros de mora desde o
desembolso e a majoração dos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059760-87.2019.8.26.0100 -Voto no 22669
4
Destarte, afasto a preliminar arguida pelo banco
demandado em suas contrarrazões e conheço da apelação.
Transpondo-se ao mérito, cinge-se a controvérsia
recursal apenas no tocante ao termo inicial dos juros de mora, se desde
o pagamento das parcelas ou desde a citação, bem como se a verba
honorária decorrente da sucumbência é ou não adequada para remunerar
o trabalho realizado pelo patrono da autora.
Pois bem.
Com relação aos valores pagos à maior pela a
autora, ora apelante, e que deverão ser devolvidos pelo banco réu, ora
apelado, a taxa de juros moratórios deve mesmo ser de 1% ao mês a
partir da citação, já que a responsabilidade do recorrido é contratual.
No mais, tendo em vista a sucumbência do banco
apelado, o douto juízo singular fixou os honorários advocatícios em favor
do patrono da apelante da seguinte maneira, a saber (fls. 139):
(...)
Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao
pagamento das despesas processuais, bem como da
verba honorária do patrono da autora, na ordem de
20% sobre o valor da condenação.
(...)
Ocorre
que
referidos
honorários
advocatícios
decorrentes da sucumbência, em favor do advogado da recorrente, não
foram fixados de modo adequado para remunerar o trabalho realizado.
Consequentemente, deve haver elevação, até mesmo considerando a
atuação em segundo grau. Por isso, ora se dá o arbitramento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059760-87.2019.8.26.0100 -Voto no 22669
5
honorários advocatícios em favor do advogado da recorrente em R$
2.000,00 (atualizados do presente julgamento), nos termos do artigo 85,
§8o do Código de Processo Civil. Quantia inferior não remuneraria
dignamente o trabalho realizado pelo patrono da apelante. Isto já inclui a
atuação nesta sede recursal.
Assim, o apelo deve ser parcialmente provido, apenas
para majorar os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência em
favor do patrono da autora.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento
do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)